Tribunal: TJSP
Processo: 2035453-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e reparação por danos morais – Alegação de que a agravante foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário - Deferimento da antecipação de tutela pretendida, para que o banco réu suspenda aos descontos do benefício previdenciário da agravante

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e reparação por danos morais – Alegação de que a agravante foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário - Deferimento da antecipação de tutela pretendida, para que o banco réu suspenda aos descontos do benefício previdenciário da agravante referente ao empréstimo consignado que não contratou, mas com a condição de a agravante depositar o valor do financiamento - Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Análise perfunctória que permite concluir, com segurança, nesta fase processual, que a agravante não efetuou o empréstimo e tampouco teria o valor financiado – Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 – Decisão reformada, para que o banco agravado proceda à suspensão dos descontos do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, mas sem que a agravante tenha que realizar o depósito do valor do financiamento – Agravo de instrumento provido.